Tribunal: TJSP
Processo: 2292201-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – insurgência em face da decisão de indeferimento do pedido da agravante de levantamento de quantia depositada nos autos pela agravada, em razão do efeito suspensivo concedido no agravo de instrumento no 2036957-63.2023.8.26.0000 – superveniência de acórdão pelo qual se negou provimento ao recurso referenciado, com revogação da liminar concedida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – insurgência em face da decisão de indeferimento do pedido da agravante de levantamento de quantia depositada nos autos pela agravada, em razão do efeito suspensivo concedido no agravo de instrumento no 2036957-63.2023.8.26.0000 – superveniência de acórdão pelo qual se negou provimento ao recurso referenciado, com revogação da liminar concedida – motivação dada em primeiro grau para o indeferimento da pretensão do agravante que deixou de existir – perda superveniente do objeto recursal – não conhecimento do recurso, com base no art. 932, III do CPC.